Tribunal: STF
Processo: Rcl 65276
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Boticário Produtos de Beleza Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios nos autos da Apelação Cível 0033761-54.2013.8.07.0015, que não teria determinado a suspensão do processo, em que pese o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255, RE 1.412.069 , Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA. 



    Na inicial, os reclamantes apresentam as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A ação subjacente a esta Reclamação – Embargos à Execução Fiscal/Apelação Cível nº 0033761-54.2013.8.07.0015, opostos pela Reclamante, em face da cobrança do ICMS do período de 09.2008, supostamente devido pela empresa, com origem na CDA n.º 5291585 no valor de R$ 178.484,98 (05.2013), garantidos por depósito judicial. 



    [...]



    Não havendo, pois, débito de ICMS pendente de pagamento a justificar a ação executiva, sobreveio a r. sentença, que julgou procedentes os embargos opostos pela ora Reclamante, para reconhecer a inexigibilidade do crédito executado, declarando extinto o executivo fiscal. 



    De outro lado, considerou que, como o débito executado teria sido gerado por erro cometido pela Embargante, ora Reclamante, condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, por entender que teria dado causa ao ajuizamento da execução fiscal. 



    Em face dessa decisão o Distrito Federal interpôs Recurso de Apelação, pretendendo a majoração dos honorários fixados pelo MM. Juiz a quo, para que fossem fixados os honorários nos parâmetros fixados pelo Código de Processo Civil, de 2015, tal como definido pelo art. 85, §§ 2º e 3º, ou, ao menos, para que o valor fosse majorado, considerado ínfimo pela Fazenda, ainda que em conformidade com o CPC/1973. 



    O Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal deu provimento ao recurso de apelação, tendo entendido que ‘impõe-se a incidência dos parâmetros previstos nos §§3º e 4º do artigo 85, mostrando-se razoável a fixação no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa’. 



    [...]



    Em face dessas decisões, a ora Reclamante interpôs o primeiro Recurso Especial, inadmitido pelo tribunal local e que foi objeto de Agravo perante o Eg. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo sido autuado sob o n.º ARESP n.º 1.557.562/DF. O recurso foi provido por unanimidade de votos para ‘determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem para que profira novo julgamento e aborde a matéria omitida’. 



    Retornados os autos ao Tribunal de Justiça, a Corte de origem deixou de reconhecer que, saindo-se a Reclamante como vencedora na demanda, poderia ter os honorários em favor do Fisco fixados por apreciação equitativa – e não em percentual sobre o valor do débito envolvido, declarado indevido. 



    Assim, sucedeu a interposição de novo Recurso Especial pela ora Reclamante, tendo sido admitido pela Corte de origem, os autos foram remetidos ao Eg. Superior Tribunal de Justiça, o qual determinou o retorno dos autos ao Tribunal a quo para aguardar o julgamento do Tema 1.076/STJ. 



    Os autos permaneceram sobrestados até o julgamento do paradigma pelo Eg. STJ, e, em 12.01.2022, foi proferida nova decisão de admissibilidade do Recurso Especial, a qual negou seguimento ao apelo por entender que a decisão recorrida estava de acordo com o que restou decidido no Tema 1.076/STJ. 



    Em face dessa decisão a ora Reclamante interpôs Agravo Interno, ao qual negou-se provimento, mais uma vez, aplicando-se o Tema 1.076/STJ, o que ensejou a oposição dos primeiros embargos de declaração, haja vista que não era definitiva a decisão proferida no paradigma. Em 31.07.2023, o Tribunal a quo entendeu por bem rejeitar os declaratórios. 



    Ocorre que, o precedente qualificado do Tema 1.076/STJ, foi objeto de recurso extraordinário, regularmente admitido e, em momento subsequente, este Eg. Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de Repercussão Geral – Tema 1.255 – RE nº 1.412.069. 



    Em razão disso, a ora Reclamante opôs novos embargos de declaração, de modo a apontar o fato superveniente supra mencionado, bem como, para requerer o sobrestamento do feito até que sobrevenha a decisão desse Eg. STF, no entanto, uma vez mais o Tribunal de origem rejeitou os declaratórios. 



    [...]



    A r. decisão supra reconhece que esse Eg. STF submeteu a matéria discutida naqueles autos ao rito da repercussão geral, o que fez por meio do Tema 1.255/STF, bem como, que este pende de julgamento de mérito. Ainda assim, o Tribunal a quo deixou de acolher os declaratórios da ora Reclamante, pois, supostamente, ‘a tese a ser definida pelo Tema 1.255/STF, não terá o condão de influir diretamente neste processo, haja vista a não interposição de recurso extraordinário com a finalidade de discutir a questão sob a perspectiva da Constituição Federal’. 



    Além disso, o Eg. Tribunal a quo fundamenta que, em razão da não interposição de recurso extraordinário pela ora Reclamante, o que vier a ser decidido por esse Eg. STF no tema de repercussão geral, não terá o condão de afetar a discussão posta nos autos de Apelação Cível nº 0033761-54.2013.8.07.0015. 



    Com a devida vênia, tal entendimento revela-se equivocado, isso porque, a decisão que vier a ser tomada por esse Eg. Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.412.069 (Tema 1.255/STF) terá reflexo direto no que restou decidido pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.850.512 (Tema 1.076/STJ), o qual foi aplicado aos autos originários desta Reclamação, independentemente da interposição, pela Reclamante, de recurso extraordinário.”



    Requer, ao final, no mérito, “seja julgada procedente a reclamação, com a cassação da decisão proferida pelo Conselho da Magistratura do TJDFT, nos autos da Apelação Cível nº 0033761-54.2013.8.07.0015, que violou decisão proferida por esse Eg. STF no âmbito do RE nº 1.412.096 – Tema 1.255, que reconheceu a repercussão geral da matéria discutida e determinou o sobrestamento, em âmbito nacional, de todos os processos que versem sobre a matéria, bem como, para que seja expedida ordem para que outra decisão seja proferida, com observância do precedente desse Eg. STF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 1.255-RG, RE 1.412.069 , Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, que teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual em 9/8/2023:



    “Direito Processual. Honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública. Elevado valor da condenação, da causa ou do proveito econômico. Controvérsia sobre a fixação de honorários pelo método da equidade. Alegada inconstitucionalidade da interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça aos §§ 3º e 8º do art. 85 do Código de Processo Civil. Debate de âmbito constitucional. Possível ofensa à isonomia (art. 5º, caput, da CF), ao devido processo legal (art. 5º, XXXIV, da CF) e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Repercussão geral reconhecida.”



    Verifica-se que, na origem, o Juízo reclamado, ao negar provimento ao Agravo Interno interposto pela Reclamante contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, concluiu que (eDoc. 7):



    “[...] o acórdão vergastado, em estrita sintonia com o precedente, concluiu que o arbitramento dos honorários de sucumbência pelo critério da equidade deve ser observado de forma subsidiária, quando não for possível a aplicação da regra geral prevista no § 2º do artigo 85 do CPC ou quando o proveito econômico ou o valor da condenação for inestimável ou o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se verifica no caso concreto.



     [...]



    No mais, importa registrar que a observância do regime dos repetitivos, sob o ajuste do Tema 1.076, deu-se em cumprimento à determinação do próprio STJ (ID 29147310, p. 60/61). E, uma vez definido os contornos da tese, este Tribunal de origem, em submissão à sistemática disposta no CPC, procedeu à nova análise do inconformismo à luz da orientação da Corte Superior (artigo 1.040, inciso I, do CPC).”



    Opostos Embargos de Declaração, o Conselho da Magistratura do TJDFT considerou inexistente omissão no julgado. Em análise aos segundos Embargos de Declaração manejados pela parte, o Órgão julgados assim se pronunciou:



    “Como dito, cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por este Conselho da Magistratura com a finalidade de sanar a omissão quanto a um fato novo, que teria o condão de influir no desfecho desta demanda, qual seja, a afetação do RE 1.416.069/PR (Tema 1.255) pelo STF, em 8/8/2023. 



    Para tal análise, cumpre destacar trecho da trajetória processual. 



    Esta Presidência, em decisão de ID 20585652, admitiu o recurso especial interposto pela ora agravante. 



    O STJ devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) (ID 29147310 – p. 60/61). 



    Julgado o paradigma, e, em juízo de conformidade, verificada a harmonia entre a conclusão do acórdão recorrido e a orientação estabilizada pela Corte Superior, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou-se seguimento ao especial (ID 36147150). 



    Passo seguinte, foram manejados agravo interno e embargos de declaração, os quais restaram desprovidos por este colegiado. 



    Do percurso processual, constata-se que o cumprimento ao rito dos repetitivos, sob a perspectiva do decidido no Tema 1.076, deu-se em observância à determinação do próprio STJ. 



    Além disso, para atacar o acórdão proferido pela turma cível, a recorrente se valeu, unicamente, do recurso especial, abrindo mão de impugnar o acórdão sob o viés constitucional, por meio do apelo extraordinário, endereçado ao STF. 



    Neste ponto, cabe reiterar que, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), não houve determinação de suspensão dos processos que versem sobre a controvérsia, consequência, como sabido, que não é automática, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la. 



    Hipótese diversa se mostra quando a Corte Suprema declara a existência de repercussão geral de uma matéria, como no caso do RE 1.412.069/PR, uma vez que a aplicação da sistemática dos precedentes antecede a própria apreciação dos requisitos de admissibilidade dos apelos constitucionais, levando ao sobrestamento do recurso excepcional.” 



    A presente reclamação é manifestamente incabível.



    No caso particular, o Acórdão do TJDFT que julgou procedente a Apelação do ente público era passível de ser impugnado por meio de recursos adequados. Entretanto, em que pese a interposição de Recurso Especial, a Reclamante deixou de interpôs Recurso Extraordinário na origem.



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente